Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. NULIDADE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI No 11.343/2006). CRIME DOLOSO. AJUSTE PRÉVIO E ESTABILIDADE DE PROPÓSITO. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité sans grief), ou seja, o princípio do prejuízo aí previsto deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a correta aplicação do direito. Para fins de declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite (“nulidade de algibeira”). Preliminar rejeitada.
2. O tipo descrito no art. 35 da Lei no 11.343/2006 (associação para tráfico de drogas) caracteriza-se como crime doloso, com especial fim de agir, qual seja, o de traficar drogas ou maquinários. O referido tipo tem como requisito o agrupamento de, no mínimo, duas pessoas, com ajuste prévio e certa estabilidade de propósito. Ou seja, para comprovação da materialidade, necessária se mostra a presença do animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. Outrossim, trata-se de crime autônomo, uma vez que sua caracterização prescinde do sucesso nas práticas dos crimes dos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas. No particular, o conjunto probatório demonstra seguramente a participação efetiva, estável e duradoura dos recorrentes na associação para o tráfico, razão pela qual improsperável a pretensão recursal absolutória calcada na inexistência de provas do animus associativo.
3. Os depoimentos prestados pelos agentes de polícia que atuaram nas investigações se alinham aos demais elementos probatórios. Nas duas oportunidades em que ouvidos os agentes mantiveram narrativa firme e coesa, existindo uma presunção de veracidade própria da atividade pública que exercem.
4. Recurso improvido.